Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-17.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006698-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.320.492/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a validade da citação por edital em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ISSQN e Taxa de Alvará referentes aos exercícios de 2017 a 2020, sob o fundamento de que teriam sido esgotadas as modalidades ordinárias de citação. A agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação ficta, em razão da ausência de esgotamento das vias ordinárias de localização e citação do executado, e suscita, ainda, a ocorrência de prescrição ordinária dos créditos tributários.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi validamente realizada diante da alegada frustração das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ; (ii) estabelecer se é admissível o exame, em sede recursal, da alegação de prescrição ordinária suscitada apenas no agravo de instrumento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 414 do STJ exigem o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, por correio e por oficial de justiça, como condição de validade da citação por edital.

4. A citação por edital é medida excepcional e somente se legitima após demonstração concreta de que foram esgotadas as diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor.

5. A ausência de tentativa efetiva de citação por mandado impede o reconhecimento do esgotamento das modalidades ordinárias e torna prematura e nula a citação por edital, contaminando os atos processuais subsequentes.

6. A alegação de prescrição ordinária não pode ser conhecida em agravo de instrumento quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao efeito devolutivo restrito do recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital na execução fiscal somente é válida após o efetivo esgotamento das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, com comprovação concreta nos autos.

2. A inexistência de cumprimento efetivo do mandado citatório por oficial de justiça impede a adoção válida da citação ficta e acarreta nulidade dos atos subsequentes.

3. A alegação de prescrição ordinária suscitada apenas em sede recursal não pode ser apreciada em agravo de instrumento, por configurar supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
239, 240, §1º, 256, II, e 275; Lei n. 6.830/80, art. 8º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 189; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1012064-37.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 7.4.2026; TJMT, N.U 1001849-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.3.2026; TJMT, N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.5.2025; TJMT, N.U 1045113-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1033946-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução fiscal n. 1006813-39.2022.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, mantendo a validade da citação por edital e determinando o prosseguimento da execução fiscal (Id de origem 221446528).

Na decisão agravada, o juízo de origem fundamentou que a citação por edital foi precedida de duas tentativas infrutíferas de citação por via postal, com aviso de recebimento, bem como de uma tentativa de citação por mandado cumprido por oficial de justiça, igualmente sem êxito.

Considerou que tal circunstância seria suficiente para caracterizar o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80, legitimando a utilização da citação ficta.

Afastou, ainda, a alegação de nulidade fundada na inexistência de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou SIEL, por entender que tais ferramentas destinam-se primordialmente à pesquisa patrimonial, não constituindo requisito legal ou jurisprudencial indispensável para a validade da citação por edital.

Por fim, rejeitou a aplicação do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ ao caso concreto, sob o fundamento de que não haveria inércia processual qualificada a justificar a extinção da execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, argumentando que não houve o efetivo esgotamento das vias ordinárias de citação.

Alega que não foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, tampouco diligências junto a companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia elétrica.

Afirma, ainda, que não houve tentativa de contato pelo número de telefone constante nos autos, vinculado à parte executada. Sustenta que a citação por mandado não foi efetivamente cumprida, conforme certidão da oficial de justiça (Id. 120232690), que certificou a impossibilidade de proceder à citação em razão da ausência de tentativa prévia por carta ou meio eletrônico, nos termos do art. 275 do CPC. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da citação ficta e o saneamento do vício processual.

A agravante também suscita a ocorrência de prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN, argumentando que o despacho citatório foi proferido em 27.3.2023, quando já consumado o prazo prescricional de cinco anos em relação aos créditos com vencimento em 21.11.2017, 20.12.2017 e 22.1.2018.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta que a citação por edital é válida, pois houve tentativa de citação por AR e por mandado cumprido por oficial de justiça, ambas infrutíferas, o que atenderia aos requisitos do art. 8º da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Afirma que o próprio juízo de origem realizou buscas de endereços e constatou que os dados localizados eram idênticos aos já indicados na petição inicial, demonstrando o esgotamento dos meios razoáveis de localização.

Quanto à prescrição, argumenta que a ação foi ajuizada em 28.9.2022, dentro do quinquênio legal, e que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme exposto, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a validade da citação por edital, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A demanda originária tem por objeto a cobrança de créditos tributários relativos a ISSQN e Taxa de Alvará, referentes aos exercícios de 2017 a 2020, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 687/2022, no valor histórico de R$ 3.591,52

I – Da nulidade da citação por edital

A agravante sustenta que a citação por edital seria inválida, pois não teria havido o efetivo esgotamento dos meios ordinários de citação, especialmente porque a citação por mandado não foi cumprida pela oficiala de justiça, conforme certidão de Id 120232690 nos autos de origem.

Com razão.

A decisão agravada assim fundamentou:

Nos autos, verifica-se que a citação por edital foi precedida de duas tentativas infrutíferas de citação por via postal, com aviso de recebimento, bem como de uma tentativa de citação por mandado, cumprido por oficial de justiça, igualmente sem êxito. Tal circunstância é suficiente para caracterizar o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, legitimando a utilização da citação ficta. (Id de origem 221446528)

A respeito da nulidade da citação por edital, cumpre destacar que, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, "
para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu ou do executado
", sem a qual não se estabelece a relação jurídica processual. Trata-se de requisito essencial à formação válida do processo executivo.

Ainda segundo o art. 256, II, do mesmo diploma, a citação por edital somente é admitida quando "
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
", o que evidencia seu caráter excepcional.

No âmbito da execução fiscal, o art. 8º da Lei 6.830/80 estabelece a ordem de preferência e os requisitos para a realização da citação.

Portanto, à luz dessas normas, a citação por edital configura medida subsidiária, aplicável apenas quando frustradas as tentativas de citação por meios ordinários.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

A jurisprudência exige o esgotamento dos meios ordinários disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital, conforme diversos julgados deste Tribunal:

A
citação
por
edital
constitui medida excepcional, admitida apenas após frustradas as tentativas de
citação
por correio e por
oficial
de justiça, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.'

(N.U 1012064-37.2026.8.11.0000, Des. Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j 7.4.2026).

Tese de julgamento: “1. É nula a
citação
por
edital
na execução fiscal quando determinada antes do cumprimento de diligências previamente requeridas pelo exequente e deferidas pelo juízo para localização do executado. 2. A adoção da
citação
ficta pressupõe o esgotamento das medidas
ordinárias
e das diligências concretamente determinadas no processo.”.

(N.U 1001849-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026).

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu, equivocadamente, que teria havido tentativa de citação por mandado cumprido por oficial de justiça. Contudo, a análise detida dos autos revela que tal afirmação não corresponde à realidade processual.

Com efeito, em 2.6.2023, foi expedido mandado de citação (Id. 119639495), determinando a citação do executado, bem como a penhora e avaliação de bens, caso não houvesse pagamento.

Ocorre que, em 12.6.2023, a oficial de justiça certificou expressamente que não foi possível proceder à citação do executado, nos seguintes termos:

CERTIFICO que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL (...) NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO do Polo Passivo MN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, em virtude de que não há nos autos tentativa de citação por carta de citação ou por meio eletrônico, fase essa que antecede a expedição de mandado de citação por Oficial de Justiça, conforme reza o art. 275 do CPC. CERTIFICO, ainda que a própria parte exequente requer em seu item 'a' que a citação seja feita por CARTA do(s) Executado(s) e item 'b', que não localizado(s) pela citação postal, seja qual for a razão constante no AR, pugna-se pela EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome do devedor via oficial de justiça. (Id. 120232690)

Portanto, ao contrário do que constou na decisão agravada, não houve tentativa efetiva de citação por mandado cumprido por oficial de justiça. A oficial de justiça recusou-se a cumprir o mandado, por entender que faltava a fase anterior, qual seja, a citação por carta.

Desse modo, não resta configurado o esgotamento dos meios ordinários de citação, o que impede a realização da citação por edital.

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, reforça que a citação por edital é inválida por ausência de esgotamento das demais modalidades, especialmente diante da ausência de diligência mínima no endereço conhecido (Id 361118391).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação editalícia sem a devida demonstração do esgotamento das formas pessoais de citação implica nulidade do ato citatório, o que atrai, como consequência, a contaminação dos atos subsequentes.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

(...) 3. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal é admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital.

5. No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por correio, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula. IV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: 'A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, somente é válida quando esgotadas, com a devida comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.'" (N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2025).

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que a citação por edital foi determinada de forma prematura, sem que fossem esgotadas as demais formas de citação pessoal.

Destaco que, embora houvesse nos autos informação quanto ao endereço do executado, não foi providenciada a citação por mandado, em razão da recusa da oficial de justiça, que certificou a ausência de tentativa prévia por carta ou meio eletrônico.

Tal circunstância compromete a validade do ato citatório, nos termos da Súmula 414 e da jurisprudência pacífica deste Tribunal e invalida os atos subsequentes a citação por edital.

II – Da prescrição ordinária

A agravante suscita, ainda, a ocorrência de prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN, argumentando que o despacho citatório foi proferido em 27.3.2023, quando já consumado o prazo prescricional de cinco anos em relação aos créditos com vencimento em 21.11.2017, 20.12.2017 e 22.1.2018.

Contudo, não conheço da matéria, por configurar supressão de instância.

Com efeito, a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública (Id de origem 161127278) não suscitou expressamente a ocorrência de prescrição ordinária. A tese foi desenvolvida apenas em sede recursal, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

(...) 7. Inviável, ainda, a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de
supressão
de
instância
, dada a natureza instrumental e delimitada do
agravo
de
instrumento
.

(N.U 1045113-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026)

O
agravo
de
instrumento
possui efeito devolutivo restrito, limitando-se às matérias expressamente apreciadas na decisão agravada, sob pena de indevida
supressão
de
instância
, ainda que se trate de questões de ordem pública como
prescrição
, decadência ou cerceamento de defesa.

(N.U 1033946-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026).

Assim, deixo de conhecer da matéria relativa à prescrição ordinária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos processuais subsequentes que dela dependam.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026